Tribunal: STF
Processo: HC 85208
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: I.  Juizado Especial: princípio constitucional da ampla
defesa: prevalência sobre os princípios da oralidade, simplicidade,
informalidade, economia processual e celeridade (L. 9.099/95, art.
2º), que orientam os processos nos Juizados especiais.
II. Crime
 contra a honra: difamação (C.Penal, art. 139): queixa: aptidão:
descrição dos fatos que atende aos requisitos do art. 41 do C. Proc.
 Penal.